Tribunal: TJES
Processo: 5000394-93.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-93.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILANE DE JESUS TRANCOSO LEAL
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000394-93.2025.8.08.0050

Origem
:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
LUCILANE DE JESUS TRANCOSO LEAL

RECORRIDO
:
LOJAS SIMONETTI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ENTREGUE COM DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO NA VIA EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APENAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...]
Em síntese, a autora afirma que, em 07 de novembro de 2024, adquiriu uma sala de jantar Malibu com seis cadeiras FLY, pelo valor de R$ 1.566,55 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), na loja ré. Durante a montagem, constatou que duas cadeiras estavam rasgadas, tendo o montador aberto um protocolo para registro do defeito. Em 14/11, a autora encaminhou fotografias à empresa (ID 62311020) e solicitou a substituição. Contudo, em 30/12/2024, foram entregues duas cadeiras com cores divergentes das originais (ID 62311037). Apesar de ter recusado o recebimento, os entregadores deixaram os produtos na residência, alegando não poderem recolhê-los. A autora então entrou em contato telefônico com a empresa, sendo orientada a registrar nova reclamação. Diante da ausência de solução, buscou o PROCON, registrando a reclamação de n.º 2501022800100011301. Em razão dos fatos narrados, pleiteou a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la no que se refere ao dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o transtorno sofrido pela parte autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que as razões recursais da parte autora recaem tão somente sobre a necessidade de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Restou incontroverso o fato de que a autora ficou privada de utilizar o produto adquirido por tempo desarrazoado, mesmo após tentativa de conciliação administrativa via PROCON, vez que a parte ré ofereceu proposta de apenas R$ 300,00 de crédito na loja, o que não atendia o interesse da consumidora. Além disso, a devolução do valor pago pela autora ocorreu apenas após a propositura da presente demanda.

6.
A conduta da ré, em recusar a troca do produto defeituoso na via administrativa e apenas restituir o valor no curso do processo, demonstra resistência injustificada à satisfação do direito do consumidor, forçando-o ao ajuizamento de demanda judicial para obter o reembolso de quantia incontroversa.

7.
Tal cenário ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que resta configurado dano moral indenizável. Assim, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), servindo de desestímulo à reiteração de práticas abusivas pela fornecedora.

IV. DISPOSITIVO
8.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença objurgada tão somente para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir da citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)